Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741038-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO SOUZA VAZ REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por MARCELO SOUZA VAZ em face do acórdão de no 1274515, prolatado pela Colenda 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça no âmbito de ação anulatória ajuizada pelo mesmo autor do presente feito em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Distribuído o feito a esta relatoria, foi prolatada a decisão de ID Num. 52047004, por meio da qual foi corrigido, de ofício, o valor da causa originalmente indicado pelo autor (art. 292, § 3o, Código de Processo Civil); e determinada a emenda da Inicial para que o requerente comprovasse a sua alegada condição de hipossuficiência financeira e enquadrasse o feito às hipóteses de rescindibilidade por ele apontadas como aplicáveis ao caso. Em resposta, o autor ofertou emenda de ID Num. 52928125, a qual veio acompanhada de comprovantes de pagamento de aluguéis, cópias de extratos bancários e contracheques autorais referentes aos meses de junho, julho e agosto do ano de 2023. É o necessário relatório. DECIDO. É cediço que um dos pressupostos processuais indispensáveis à propositura da ação rescisória é o recolhimento do depósito prévio, na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal pressuposto tem origem lógica, dado que a ação rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente de decisão rescindenda. Diante desse quadro, tendo em vista que o feito rescisório somente deve prosseguir após a superação ou preenchimento do mencionado pressuposto processual, faz-se necessário, antes de adentrar a qualquer questão relativa ao mérito da demanda, apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, uma vez que eventual concessão do benefício será capaz de afastar a necessidade de recolhimento do depósito prévio por força legal (art. 968, § 1o, Código de Processo Civil). Feitos esses breves esclarecimentos, cumpre destacar, no que se refere à gratuidade de justiça propriamente dita, que, conforme se extrai das dicções do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumidamente verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se, portanto, de presunção relativa (Juris Tantum). Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). (Grifos nossos). Todavia, há de se ressaltar que, embora o Diploma Processual vigente autorize o(a) magistrado(a) a analisar, minuciosamente, a situação da parte que pretende litigar sob o pálio da justiça gratuita, o mesmo Códex não oferece critérios objetivos para o devido enquadramento da parte em cenário de hipossuficiência fática. Assim, cumpre destacar que esta Eg. Corte tem utilizado, como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios cumulativos adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Dessa forma não tem agido diferente a Colenda 1a Câmara Cível desta Corte jurisdicional, que tem adotado o mesmo entendimento. A conferir: PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBJETIVOS E CONCRETOS. NÃO PREENCHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..). 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. 3. Como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. É classificado de hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. (...). 4. Analisando concretamente a situação, a autora não apresentou qualquer fato singular ou condição peculiar que testificasse sua vulnerabilidade financeira, não obstante a renda auferida, de sorte a possibilitar o afastamento do paradigma objetivo acima mencionado para ser agraciada com a benesse. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1737849, 07094721220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Diante desse panorama, diante da abstração do conceito jurídico de hipossuficiência econômica, bem como no intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. Se a renda demonstrada pela Recorrente se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1423609, 07385338320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Desse modo, estabelecidos esses necessários parâmetros objetivos, parte-se para a atenta análise das documentações trazidas pelo autor, das quais chamam a atenção os comprovantes de pagamento de aluguéis, os quais demonstram que o requerente direciona parte de sua renda para fins de moradia (ID Num. 52928127; ID Num. 52928129); e os contracheques do autor, os quais comprovam a sua exata percepção de renda, bem como o custeio de despesas obrigatórias (ID Num. 52928138; ID Num. 52928140; ID Num. 52928141). No que diz respeito aos apontados contracheques, deles se infere que o requerente percebe renda bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais); e que, após a realização de diversos descontos – não somente obrigatórios –, aufere renda líquida média na ordem de R$. 5.384,46 (cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), resultado obtido a partir da média apurada entre os rendimentos líquidos apontados nos três contracheques trazidos. Contudo, esse valor atinente ao rendimento líquido médio do autor, embora já seja superior a cinco salários-mínimos, ainda não corresponde ao retrato mais fidedigno da sua situação financeira, uma vez que o requerente, comprovadamente, possui mais uma despesa obrigatória não inclusa em contracheque, qual seja o aluguel; e descontos não obrigatórios em seus holerites, quais sejam os empréstimos bancários tomados. No que se refere a tais empréstimos, cumpre consignar que estes se referem a despesas pessoais de caráter voluntário, as quais, como tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça, não se mostram suficientes a salvaguardar o direito da parte ao beneplácido da justiça gratuita, dado que são contraídas a partir da autonomia de vontade do próprio autor. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. (...). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. (...). 5. Os empréstimos contraídos voluntariamente pelo agravante, bem como suas despesas pessoais, decorrem de sua autonomia financeira, o que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. (...). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (Acórdão 1643132, 07210544320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, o agravante é Policial Militar e sua renda bruta de R$ 11.183,75 (onze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A existência de diversos empréstimos consignados que diminuem consideravelmente a renda líquida do agravante, são decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não sendo suficientes, por si sós, para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos, não tendo o agravante comprovado despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1633881, 07323271920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante desse contexto, na tentativa de se obter um retrato mais real da disposição de rendimentos do requerente, faz-se necessário, então, desconsiderar os descontos decorrentes dos mencionados empréstimos bancários, os quais superam R$ 2.000,00 (dois mil reais) – entendendo-se, portanto, que tal montante se abriga na renda disponível do autor –, e considerar o valor pago a título de aluguel – por ser despesa obrigatória –, na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), exercício que revela a renda líquida média autoral de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, verificado que a renda líquida média do requerente supera o limite de cinco salários-mínimos estabelecido na supracitada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, conclui-se, a partir das provas colacionadas ao presente caderno processual, que ele não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício atinente à Justiça Gratuita formulado pelo autor. Por conseguinte, concedo a ele o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha o indispensável depósito prévio (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2023 18:00:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora